Tribunal: TJDFT
Processo: 0731641-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731641-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MEGA INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de decisão (id. 102400154 dos autos de origem) proferida pelo d. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0723179-83.2019.8.07.0001), decidiu nos seguintes termos: (...) 7. Noutro giro, no tocante aos honorários sucumbenciais, estes somente se tornam líquidos, certos e exigíveis após o trânsito em julgado da sentença que os fixou, haja vista que é a sentença que determina o nascimento do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019). (...) 8. Assim, tendo em vista que o crédito referente aos honorários sucumbenciais foi constituído em data posterior à do pedido de processamento da recuperação judicial da empresa executada, o advogado exequente não precisa habilitar seu crédito no juízo falimentar, devendo o presente cumprimento de sentença tramitar regularmente, apenas quanto a tal crédito. 9. Nesse contexto, defiro o pedido da parte exequente e determino seja expedida nova certidão para habilitação de crédito no juízo falimentar tão somente quanto ao crédito principal da parte autora/exequente, no valor de R$ 407.188,30 (quatrocentos e sete mil, cento e oitenta e oito reais e trinta centavos). 10. No que se refere aos honorários sucumbenciais na quantia de R$ 28.503,18 (vinte e oito mil, quinhentos e três reais e dezoito centavos), tratando-se de crédito extraconcursal, o processo deve ser suspenso, bem como deve ser comunicado ao Juízo Universal o valor do débito, para que haja o pagamento nos termos de lista elaborada pelo administrador judicial. 11. Preclusa a presente decisão, suspenda-se o presente processo e expeça-se ofício ao Juízo da 4a Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro/RJ ((proc. no 0085645-87.2020.8.19.0001), informando o valor do débito em execução relativo aos honorários sucumbenciais (R$28.503,18), solicitando o pagamento do advogado exequente nos termos da lista elaborada pelo administrador judicial, mediante depósito em conta vinculada ao presente feito. (id. 102400154 – p. 2 e 3) Em suas razões recursais, as agravantes esclarecem, inicialmente, que, na origem, trata-se de pedido de cumprimento de sentença em que a exequente/agravada vindicou o pagamento da quantia de R$435.691,48, sendo a quantia de R$28.503,18 referente aos honorários sucumbenciais. Acrescentam terem informado ao juízo a quo o fato de se encontrarem em recuperação judicial, o que ensejou a expedição da Certidão de Crédito no valor total de R$435.691,48. Explicam, ainda, que, logo após a expedição da referida certidão de crédito, a exequente/agravada apresentou petição sustentando que os honorários deveriam ser considerados créditos extraconcursais e que as executadas/agravantes deveriam ser intimadas a procederem com o respectivo pagamento. Alegam que o objeto de insurgência diz respeito a data do fato gerador dos honorários sucumbenciais e, nesse sentido, aduzem a impossibilidade de prosseguimento da execução também no que diz respeito a essa verba. Assinalam que a sentença por meio da qual foram arbitrados os honorários de sucumbência foi proferida em 04/02/2020, ou seja, antes do pedido de Recuperação Judicial, realizado em 27/04/2020, e do deferimento do processamento da recuperação, ocorrido em 08/05/2020. Mencionam entendimento exarado no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 1.255.986/PR, segundo o qual a sentença (ou ato jurisdicional equivalente) corresponderia ao ato processual que teria o condão de qualificar o nascimento do direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais. Citam jurisprudência e reforçam que o crédito é oriundo de fato preexistente ao momento da Recuperação Judicial, motivo pelo qual entendem pela necessidade de habilitação desse crédito (honorários sucumbenciais) no plano recuperacional, bem como pela suspensão do prosseguimento da execução. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugnam pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a natureza concursal do crédito exequendo (honorários sucumbenciais). Preparo (id. 29581486). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise inicial, verifico que os autos de origem dizem respeito a cumprimento de sentença iniciado por MEGA INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS E CONSTRUÇÕES LTDA em face de LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A. O referido cumprimento de sentença está fundado em ação de rescisão contratual c/c restituição de importância paga, lucros cessantes e multa por descumprimento contratual, na qual foi proferida sentença, integrada por embargos de declaração, que conta com o seguinte dispositivo: (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda pactuado entre as partes, referente à unidade de no 1409, no empreendimento denominado “LE QUARTIER ÁGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU”, localizado em Águas Claras/DF”, e CONDENAR a parte requerida: a) a restituir à parte autora a quantia de R$ 124.512,00, corrigida desde a data de cada pagamento que compõe o todo e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação; b) ao pagamento dos lucros cessantes equivalentes a 0,5% sobre o valor do imóvel, em favor da parte autora, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária pelo INPC a contar de cada vencimento, no período da mora. Por conseguinte, resolvo o mérito parcial da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, devendo a parte requerida arcar com 70% e parte autora com 30%, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (...) (id. 60434442 dos autos de origem) A supramencionada sentença, integrada pelos embargos de declaração, foi proferida em 31/03/2020. A parte autora recorreu da r. sentença, sobrevindo acórdão desta e. 7a Turma Cível, por meio do qual o recurso interposto foi parcialmente provido para condenar as rés a também restituírem à autora as quantias pagas a título de comissão de corretagem. Não houve alteração da sucumbência (id. 86865376 – p. 7). O v. Acórdão transitou em julgado em 19/03/2021 (id. 86865382). A controvérsia recursal reside em saber se os honorários sucumbenciais, na espécie, possuem natureza extraconcursal ou concursal, convindo destacar que, ainda numa apreciação incipiente, o pedido de recuperação judicial das devedoras teria se dado em 27/04/2020 (id. 90230603), com deferimento em 11/05/2020 (id. 90230604). Em que pese a argumentação das agravantes, certo é que não se afigura presente o requisito da urgência a justificar a concessão do efeito suspensivo vindicado, uma vez que os efeitos da decisão recorrida ficaram condicionados à preclusão, a qual, por sua vez, fora obstada com a interposição do presente recurso. Sendo assim, tenho que os argumentos deduzidos pelas recorrentes requerem uma análise mais aprofundada a ser realizada oportunamente, sobretudo após o regular estabelecimento do contraditório em sede recursal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora